Tribunal: TJSP
Processo: 2294081-54.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
r" constante do Anexo I - Subanexo I – Parte Permanente, da integralidade dos Anexos II, III e VI, da expressão "Diretor de Escola" constante do parágrafo único do art. 23 e do art. 63, da expressão "Gestor de Programas de Educação Complementar" constante do inc. II do art. 31, e do § 9o do art. 32, todos da Lei Complementar no 3.422, de 19 de maio de 2003, do Município de Lucélia, que cria cargos em comissão e funções gratificadas - Atribuições previstas para os cargos de "Gestor de Programas de Educação Complementar", "Diretor de Escola", "Vice-Diretor de Escola", "Supervisor de Ensino", "Professor Coordenador" e "Professor Coordenador de Projetos" que ostentam natureza profissional e técnica, reservadas a profissionais investidos em cargos de provimento efetivo da respectiva carreira, mediante aprovação prévia em concurso público – Ausência de justificativa que evidencie a necessidade de relação de confiança entre nomeante e nomeado – Orientação firmada pelo C. STF, no julgamento do RE. no 1.041.210/SP (Tema 1.010) – Violação aos arts. 35, 111, 115, II e V, e 144 da Constituição Estadual – Usurpação de competência legislativa federal (art. 22, XXIV, da Constituição Federal) – Lei de Diretrizes e Bases da Educação que prevê expressamente a obrigatoriedade de os cargos públicos do sistema oficial de ensino serem providos mediante concurso público (art. 67, I, da Lei no 9.394/96) – Extrapolação da competência suplementar do Município (art. 30, II, da Constituição Federal) – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - Inconstitucionalidade dos arts. 16 e 17 da referida lei complementar municipal que autorizaram a contratação temporária de docentes, em razão da ausência de situação de excepcionalidade ou emergencialidade - Desrespeito ao postulado do concurso público para contratação pela Administração Pública – Regime especial de contratação temporária que foi objeto de análise pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 612 da repercussão geral (RE 658.026/MG) – Violação aos artigos 111 e 115, incisos II e X, da Constituição Bandeirante – Precedentes - MODULAÇÃO DOS EFEITOS – Por 120 (cento e vinte) dias contados de 01.01.2025, tendo em vista que o presente julgamento está ocorrendo em ano de eleição municipal, ressalvada a irrepetibilidade dos valores percebidos de boa-fé – Razões de segurança jurídica, de excepcional interesse social e de risco à continuidade do serviço público que justificam a modulação diferenciada – AÇÃO PROCEDENTE, com modulação e ressalva dos valores recebidos de boa-fé.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2294081-54.2022.8.26.0000; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 31/07/2024; Data de Registro: 08/08/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Luis Fernando Nishi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

31/07/2024

Data de publicação:

08/08/2024

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – arguição em face do inc. II, art. 9o, do art. 14-A, dos arts. 16, 17 e 19, do inc. I e dos §§ 1o a 3o do art. 36, do art. 49, da expressão "Gestor de Programas de Educação Complementar" constante do Anexo I - Subanexo I – Parte Permanente, da integralidade dos Anexos II, III e VI, da expressão "Diretor de Escola" constante do parágrafo único do art. 23 e

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – arguição em face do inc. II, art. 9o, do art. 14-A, dos arts. 16, 17 e 19, do inc. I e dos §§ 1o a 3o do art. 36, do art. 49, da expressão "Gestor de Programas de Educação Complementar" constante do Anexo I - Subanexo I – Parte Permanente, da integralidade dos Anexos II, III e VI, da expressão "Diretor de Escola" constante do parágrafo único do art. 23 e do art. 63, da expressão "Gestor de Programas de Educação Complementar" constante do inc. II do art. 31, e do § 9o do art. 32, todos da Lei Complementar no 3.422, de 19 de maio de 2003, do Município de Lucélia, que cria cargos em comissão e funções gratificadas - Atribuições previstas para os cargos de "Gestor de Programas de Educação Complementar", "Diretor de Escola", "Vice-Diretor de Escola", "Supervisor de Ensino", "Professor Coordenador" e "Professor Coordenador de Projetos" que ostentam natureza profissional e técnica, reservadas a profissionais investidos em cargos de provimento efetivo da respectiva carreira, mediante aprovação prévia em concurso público – Ausência de justificativa que evidencie a necessidade de relação de confiança entre nomeante e nomeado – Orientação firmada pelo C. STF, no julgamento do RE. no 1.041.210/SP (Tema 1.010) – Violação aos arts. 35, 111, 115, II e V, e 144 da Constituição Estadual – Usurpação de competência legislativa federal (art. 22, XXIV, da Constituição Federal) – Lei de Diretrizes e Bases da Educação que prevê expressamente a obrigatoriedade de os cargos públicos do sistema oficial de ensino serem providos mediante concurso público (art. 67, I, da Lei no 9.394/96) – Extrapolação da competência suplementar do Município (art. 30, II, da Constituição Federal) – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - Inconstitucionalidade dos arts. 16 e 17 da referida lei complementar municipal que autorizaram a contratação temporária de docentes, em razão da ausência de situação de excepcionalidade ou emergencialidade - Desrespeito ao postulado do concurso público para contratação pela Administração Pública – Regime especial de contratação temporária que foi objeto de análise pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 612 da repercussão geral (RE 658.026/MG) – Violação aos artigos 111 e 115, incisos II e X, da Constituição Bandeirante – Precedentes - MODULAÇÃO DOS EFEITOS – Por 120 (cento e vinte) dias contados de 01.01.2025, tendo em vista que o presente julgamento está ocorrendo em ano de eleição municipal, ressalvada a irrepetibilidade dos valores percebidos de boa-fé – Razões de segurança jurídica, de excepcional interesse social e de risco à continuidade do serviço público que justificam a modulação diferenciada – AÇÃO PROCEDENTE, com modulação e ressalva dos valores recebidos de boa-fé.